Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os apelantes Cirene Vieira e José Sampaio de Lacerda para manifestarem-se sobre a petição Id. 18617791, bem como sobre a tentativa de habilitação do acordo coletivo no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal, conforme intuito manifestado na petição Id. 17071309. Prazo: cinco dias. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora